Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-70.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004515-70.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUREA ARRUDA DE LIMA CRUZ - CPF: 018.796.871-35 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO JARDIM IMPERIAL LTDA - CNPJ: 40.203.802/0001-13 (RECORRIDO), HENRIQUE SILVA DE FARIA - CPF: 368.833.148-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INGESTÃO ACIDENTAL DE COMPONENTE METÁLICO EM DUAS OCASIÕES DURANTE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E INTERVENÇÃO ENDOSCÓPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA APENAS NO LIMITE EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, MAS QUANTUM REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação vivenciada pela consumidora extrapola o mero dissabor cotidiano, pois envolveu intercorrência grave durante procedimento odontológico, necessidade de internação hospitalar, intervenção invasiva (endoscopia para retirada de corpo estranho), além de reiteração do evento durante o mesmo tratamento, o que evidencia falha relevante na prestação do serviço.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando fixado em patamar excessivo.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos produzidos na peça inicial para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

b) CONDENAR a requerida a restituição do montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da requerente, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.”

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, à inexistência de falha na prestação do serviço odontológico, à ausência de nexo causal, bem como à impugnação dos danos materiais e morais fixados na sentença.

Inicialmente, não há falar em nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial. O julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a suficiência do acervo probatório constante dos autos. No caso, os documentos médicos e relatos colacionados são suficientes para a formação do convencimento, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, sobretudo diante da natureza dos fatos já devidamente documentados.

Também não prospera a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a peça inaugural descreve de forma clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, correta a conclusão de que houve falha na prestação do serviço odontológico.

Restou demonstrado que, durante o tratamento de implante dentário, houve a ingestão acidental de componente metálico em duas oportunidades, sendo que uma delas resultou em internação hospitalar por dois dias e a necessidade de intervenção endoscópica para retirada do objeto, conforme laudos e atestados médicos juntados (id. 370380016, 370380005 e 370380015), circunstância que ultrapassa o mero risco ordinário do procedimento e evidencia defeito na execução do serviço.

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal, ambos presentes no caso concreto.

A tese de ausência de falha técnica não se sustenta diante do conjunto probatório, que demonstra intercorrências reiteradas no curso do mesmo tratamento, afastando a hipótese de evento fortuito isolado.

No tocante aos danos materiais, não merece reforma, visto que foi determinada a restituição do valor comprovadamente desembolsado pela autora para conclusão do tratamento em outro estabelecimento (R$ 1.000,00), uma vez que devidamente demonstrado e vinculado à falha na prestação do serviço.

No que se refere aos danos morais, a existência do dano é incontroversa.

A situação vivenciada pela consumidora extrapola o mero dissabor cotidiano, pois envolveu intercorrência grave durante procedimento odontológico, necessidade de internação hospitalar, intervenção invasiva (endoscopia para retirada de corpo estranho), além de reiteração do evento durante o mesmo tratamento, o que evidencia falha relevante na prestação do serviço.

Todavia, o quantum indenizatório fixado na origem comporta redução.

Embora deva cumprir função compensatória e pedagógica, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de sequelas permanentes noticiadas e o fato de que houve prestação parcial do serviço contratado, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para reduzir o dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026